Tribunal: TJSP
Processo: 1019202-39.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Protesto de duplicatas. Ação declaratória de inexistência de débito proposta somente contra a instituição financeira (endossatária mandatária). Extinção do processo sem resolução do mérito. Acórdão que negou provimento ao apelo e que alterou, de ofício, o dispositivo da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código

Ementa:
Embargos de declaração. Protesto de duplicatas. Ação declaratória de inexistência de débito proposta somente contra a instituição financeira (endossatária mandatária). Extinção do processo sem resolução do mérito. Acórdão que negou provimento ao apelo e que alterou, de ofício, o dispositivo da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.